Tribunal: TJSP
Processo: 1005508-03.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS – Compromisso de Compra e Venda – Atraso da obra – Sentença de parcial procedência – Irresignação dos autores – Alegação de legitimidade passiva da imobiliária – Insubsistência – Atuação da imobiliária que se restringiu à intermediação na aquisição da unidade habitacional - A mera divulgação e intermediação do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS – Compromisso de Compra e Venda – Atraso da obra – Sentença de parcial procedência – Irresignação dos autores – Alegação de legitimidade passiva da imobiliária – Insubsistência – Atuação da imobiliária que se restringiu à intermediação na aquisição da unidade habitacional - A mera divulgação e intermediação do negócio não implica extensão direta e automática da responsabilidade pelo adimplemento do contrato - Ausência de elementos que comprovem eventual participação em grupo econômico da incorporadora, recebimento de valores relacionados ao objeto central do contrato e existência de sócios comuns ou empreendimentos conjuntos - Inexistência de nexo causal entre os atos praticados pela corretora e os danos sofridos em razão do atraso na entrega do imóvel - Ausência de adminículos probatórios mínimos de que a imobiliária descumpriu seu dever de boa-fé, omitindo aspectos essenciais acerca do negócio, por ocasião da intermediação da compra e venda - Por seu turno, em relação à Incorporadora, os danos morais restaram configurados - Hipótese excepcional em que as circunstâncias fáticas demonstram evidente violação ao direito geral de personalidade dos autores - Atraso superior a 2 anos para entrega do imóvel, extrapolando o mero descumprimento contratual - Fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido, com majoração dos honorários, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005508-03.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes EMÍLIO
PARRA MARTINEZ e APARECIDA JURADO LOPES PARRA, são apelados CASA
FORTE INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA, CONCRETO IMOBILIARIA
LTDA e MSM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
2
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071
Apelante: Emílio Parra Martinez e Aparecida Jurado Lopes Parra
Apelados: Casa Forte Incorporadora e Loteadora, Concreto Imóveis Ltda. e MSM
Empreendimentos e Incorporações Ltda.
Juiz: André Luís Bicalho Buchignani
Comarca: Bauru 6a Vara Cível
Voto no 1239
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS

Compromisso de Compra e Venda Atraso da obra Sentença de
parcial procedência Irresignação dos autores Alegação de
legitimidade passiva da imobiliária Insubsistência Atuação da
imobiliária que se restringiu à intermediação na aquisição da
unidade habitacional - A mera divulgação e intermediação do
negócio não implica extensão direta e automática da
responsabilidade pelo adimplemento do contrato - Ausência de
elementos que comprovem eventual participação em grupo
econômico da incorporadora, recebimento de valores relacionados
ao objeto central do contrato e existência de sócios comuns ou
empreendimentos conjuntos - Inexistência de nexo causal entre os
atos praticados pela corretora e os danos sofridos em razão do
atraso na entrega do imóvel - Ausência de adminículos probatórios
mínimos de que a imobiliária descumpriu seu dever de boa-fé,
omitindo aspectos essenciais acerca do negócio, por ocasião da
intermediação da compra e venda - Por seu turno, em relação à
Incorporadora, os danos morais restaram configurados - Hipótese
excepcional em que as circunstâncias fáticas demonstram evidente
violação ao direito geral de personalidade dos autores - Atraso
superior a 2 anos para entrega do imóvel, extrapolando o mero
descumprimento contratual - Fixação de indenização por danos
morais em R$ 10.000,00 - Sentença reformada - Recurso
parcialmente provido, com majoração dos honorários, observada a
gratuidade processual.
Trata-se de sentença (fls. 365/370), cujo relatório se adota, que, em ação de
obrigação de fazer com pedido liminar cumulada com indenização de lucros cessantes e
danos morais, ajuizada por Emílio Parra Martinez e Aparecida Jurado Lopes Parra em face
de MSM Empreendimentos e Incorporações Ltda., Casaforte Incorporadora e Loteadora e
Concreto Imóveis Ltda., (i) reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo
sem resolução do mérito em relação à ré Concreto Imóveis Ltda.; e (ii) julgou parcialmente
procedente os pedidos, condenando a. MSM Empreendimentos e Incorporações Ltda. e a
Casaforte Incorporadora e Loteadora à obrigação de entregar a unidade imobiliária em 180

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
3
dias e ao pagamento de indenização equivalente a 1% do valor atualizado do contrato,
acrescidos de juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, as
custas e despesas serão partilhadas entre as partes, sem incidência de honorários. No
tocante à sucumbência em relação à exclusão de uma das partes do polo passivo da
demanda, os autores foram condenados ao pagamento da verba honorária fixada em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade processual concedida.
Irresignados, recorreram os autores (fls. 374/393), aduzindo, em síntese, que
não há ilegitimidade passiva da ré Concreto Imóveis Ltda., na medida em que os contratos
firmados contaram com a participação ativa e direta da referida corretora de imóveis, que
detinha exclusividade na comercialização das unidades residenciais, tendo a reputação da
corré Concreto Imóveis Ltda. aliada à oferta e publicidade das unidades habitacionais sido
essenciais para a celebração do negócio. Outrossim, asseveram que há responsabilidade
solidária da corré Concreto Imóveis em virtude de ilegalidades praticadas ao longo da
relação contratual entabulada entre as partes, dentre as quais o fato de terem sido ofertadas
unidades habitacionais sem o prévio e devido registro em cartório da incorporação
imobiliária, nos termos do artigo 32 da Lei 4.591/64. Nesse sentido, houve falha na
prestação de serviços por parte da corretora, uma vez que deixou de transmitir informações
pertinentes à decisão de aquisição da unidade habitacional, em desconformidade com os
ditames da boa-fé objetiva e obrigações atinentes à atividade dos corretores de imóveis. Por
derradeiro, os autores argumentam pelo cabimento da indenização por danos morais, tendo
em vista os danos e prejuízos decorrentes do atraso.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, tendo em vista o benefício da
gratuidade processual (fls. 124/126).
Intimados, as rés MSM Empreendimentos e Incorporações e a Concreto
Imóveis Ltda. apresentaram contrarrazões (fls. 400/404 e 405/423).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Narram os autores, ora apelantes, na petição inicial que, em 20/12/2011,
celebraram contrato de “Cessão e Transferência de Titularidade de Direitos e Obrigações e
Outras Avenças” (fl. 51), por meio do qual assumiram os créditos oriundos de um contrato
particular de compromisso de venda e compra referente a uma unidade habitacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
4
autônoma (apartamento no 14), localizada no primeiro andar, no bloco “A”, e vaga de
garagem no empreendimento Girassol Park Residence. Para tanto, os requerentes
desembolsaram a quantia de R$ 120.000,00, conforme recibo de pagamento e comprovante
de transferência bancária acostado às fls. 52/53.
Especificamente quanto ao prazo de entrega da unidade autônoma, cumpre
observar que a contratação inicial (i.e., anterior ao contrato de cessão e transferência de
direitos e obrigações e outras avenças) previa que o empreendimento seria entregue até
agosto de 2011, considerando a cláusula de tolerância (fl. 57 Cláusula 7.1). Sucede que,
por ocasião da celebração da referida cessão, o prazo da construção foi repactuado para
dezembro de 2011, com prazo de tolerância de 180 dias (junho de 2012) (fl. 51).
Este prazo foi mais uma vez repactuado com fulcro no documento de fls.
63/80, devendo o término da construção do Girassol Park Residence se dar até o final do
mês de setembro de 2012, com cláusula de tolerância de 180 dias (março de 2013).
Em função do atraso na entrega da unidade habitacional, os autores
ajuizaram a presente demanda, requerendo, inter alia, a conclusão das obras referentes ao
bloco “A” do Condomínio Residencial Girassol Park Residence, o pagamento de
indenização pelo descumprimento contratual e por danos morais.
Por meio da sentença de fls. 365/370, o juízo a quo reconheceu a
ilegitimidade passiva da Concreto Imóveis Ltda. e julgou parcialmente procedente a
pretensão dos autores, condenando as demais requeridas ao pagamento de indenização
equivalente a 1% do valor atualizado do contrato, acrescido de juros de mora a partir da
citação.
Diante disso, em suas razões recursais, os autores propugnam pela reforma
parcial da sentença, a fim de que se reconheça a legitimidade passiva da Concreto Imóveis
Ltda., bem como a indenização por danos morais.
O recurso comporta parcial provimento.
Os autores asseveram que a Concreto Imóveis Ltda. participou ativa e
diretamente do processo de contratação, com destaque para a exclusividade na promoção e
comercialização das unidades habitacionais. Outrossim, destacam que a reputação da
corretora atrelada à oferta e à publicidade da Concreto Imóveis Ltda. foram primordiais
para a celebração do negócio.
É fato incontroverso que a celebração dos negócios jurídicos mencionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
5
contou com a intermediação da imobiliária Concreto Imóveis Ltda., conforme recibos de
pagamento da comissão de corretagem acostados às fls. 81/83.
Contudo, a atuação da corretora Concreto Imóveis Ltda. se limitou à
aproximação entre os autores e os responsáveis pelo empreendimento. É certo que os
documentos de fls. 107/110 demonstram que a Concreto Imóveis Ltda. participou da
divulgação e da comercialização das unidades habitacionais, mas não são suficientes para
atribuir-lhe responsabilidade solidária pela execução e sucesso do empreendimento.
Com efeito, os panfletos de fls. 107/108 são claros ao diferenciar os
responsáveis pela realização do empreendimento (na época, a Casaforte Incorporadora e
Loteadora) e pela operacionalização das vendas (Concreto Imóveis Ltda.). Essa
diferenciação é ainda robustecida pelos contratos celebrados, na medida em que a Concreto
Imóveis Ltda. não foi incluída nos contratos nem como parte nem como interveniente
anuente.
Em outras palavras, a simples divulgação e intermediação da venda e
compra da unidade habitacional não implica extensão direta e automática pelo
adimplemento do contrato e entrega do imóvel. Afinal, ao não figurar como parte do
negócio entabulado entre as partes, têm-se que a Concreto Imóveis Ltda. não possuía
qualquer tipo de ingerência quanto à execução do projeto habitacional.
Depreende-se da análise dos documentos juntados aos autos que o papel da
Concreto Imóveis Ltda. se restringiu à intermediação imobiliária, não havendo elementos
que comprovem eventual participação em grupo econômico da incorporadora, recebimento
de valores diversos daqueles pagos a título de corretagem, existência de sócios comuns ou
empreendimentos conjuntos.
Em casos análogos ao dos autos, assim já decidiu esse E. Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Resilição unilateral pelo
comprador. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação
para, relativo ao mérito recursal, condenar as requeridas,
solidariamente, em devolver à parte autora 90% dos valores
efetivamente pagos para aquisição do imóvel e daqueles cobrados a
título de taxa SATI. Inconformismo das corrés. Construtora apelante
sustenta a validade da retenção de 40% dos valores efetivamente
pagos, conforme previsto em contrato. Jurisprudência do C. STJ
reconhecendo a abusividade de tal cláusula, considerando justo, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
6
a caso, a retenção entre 10% a 25% dos valores efetivamente pagos.
Valores pagos a título de comissão de corretagem englobados na
devolução daqueles cobrados pela assistência técnico-imobiliária.
Acolhimento. Comissão de corretagem que deve ser arcada pelo
comprador, sendo indevida a cobrança somente da taxa
SATI. Ilegitimidade da imobiliária em responder solidariamente
pela devolução dos valores efetivamente pagos para aquisição do
imóvel. Cabimento. Parte não integrante da compra e venda e
sem ingerência sobre o destino do empreendimento. Sentença
mantida em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Apelação
no 1013301-38.2016.8.26.0001, 9a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. em 19/02/2020). Destaques
nossos.
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedidos de rescisão
contratual e indenização por danos materiais e morais
Compromisso de compra e venda de imóvel Atraso na entrega do
bem Sentença de extinção sem julgamento do mérito da ação em
face dos sócios da construtora requerida Parcial procedência da
demanda em face da construtora e da intermediadora de vendas,
solidariamente responsáveis pela restituição dos valores pagos, e por
pagamento
de
indenização

Recurso
da corretora.
RESPONSABILIDADE CIVIL Relação negocial regida pelo CDC
Responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços,
de forma solidária na medida em que coparticipem para o evento
danoso
Nexo causal não demonstrado entre a atividade
exercida pela corretora e o dano causado pelo atraso na entrega
do bem Intermediação entre partes não acarreta compromisso
pelo sucesso na execução do contrato
Corretora que não
compõe grupo econômico da construtora Falha na prestação
do serviço específico da corretora, por eventual omissão de
informações relevantes, não comprovada Improcedência da ação
em face da imobiliária corré, mantida a sentença no demais. Recurso
provido.” (TJSP, Apelação no 1010616-66.2014.8.26.0506, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio Faria, j. em 26/11/2019).
Destaques nossos.
O próprio instrumento de procuração, outorgado pela MSM
Empreendimentos e Incorporações Ltda. ao proprietário da Concreto Imóveis Ltda.,
mencionado nos autos pelos autores como sendo um forte indício de que a corretora teria
assumido a responsabilidade pela continuidade e conclusão das obras, foi anulado por força
da sentença proferida nos autos do processo de no 1014967-29.2014.8.26.0071 (fls.
235/239).
Ademais, por meio da declaração de fls. 234, o anuente desse instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
7
particular de outorga de procuração afirma que a Concreto Imóveis Ltda. “não assumiu
qualquer responsabilidade pelo término da obra do empreendimento Girassol,
permanecendo a mesma sob responsabilidade da MSM Empreendimentos e Incorporações
Ltda.”.
Sobreleva anotar que a presente demanda tem por objeto a entrega da
unidade autônoma e a indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso nas
obras, de forma que o vínculo jurídico entre os autores e a Concreto Imóveis Ltda. quando
da intermediação do contrato de compra e venda não justifica a sua legitimidade para
responder por esses pleitos. Em outros termos, as corretoras de imóveis, via de regra, não
podem ser chamadas a responder por fatos estranhos à sua atividade.
Nesse contexto, cumpre observar que em casos análogos envolvendo o
mesmo empreendimento, a Concreto Imóveis Ltda. foi considerada parte ilegítima para
responder pelos efeitos ocasionados pelo atraso no encerramento das obras:
“Agravo de Instrumento. Compra e venda de imóvel. Atraso na
entrega. Ação de rescisão contratual ajuizada contra inúmeras partes,
inclusive
a corretora intermediadora
da
venda.
Decretação
da ilegitimidade passiva da corretora. Intermediação que não
tem o condão de torná-la parte no negócio. Responsabilidade
solidária não presumível. Inteligência do art. 265 do Código Civil.
Extinção do feito com relação à corretora, sem julgamento de mérito.
Decisão Mantida. Recurso DESPROVIDO.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2192158-87.2019.8.26.0000, 34a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. em 20/02/2020, grifos
nossos)
“COMPRA E VENDA Rescisão Sentença de procedência parcial,
para rescindir o compromisso de venda e compra de imóvel, por
culpa
das
rés,
incorporadoras
e
imobiliária;
condená-las,
solidariamente, a restituírem ao autor a integralidade dos valores
pagos, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros legais
desde a citação; e condená-las, ainda, a pagarem ao autor a multa
contratual de 1% do valor da avença Apelo das incorporadoras
Deserção verificada
Imobiliária corré que não pode ser
solidariamente condenada a arcar com as consequências
materiais da rescisão
Imobiliária que apenas exerceu
intermediação na aquisição, sem qualquer participação efetiva
no empreendimento Decisum modificado em parte Apelo das
incorporadoras corrés não conhecido; apelo da imobiliária corré
provido, com alterações quanto à sucumbência.” (TJSP, Apelação no
1000380-65.2015.8.26.0071, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
8
Des. Rui Cascaldi, j. em 24/09/2019, grifos nossos).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Atraso na entrega
das obras Reparação de danos - Corretora de imóveis que é parte
ilegítima para responder à pretensão indenizatória decorrente de
atraso na entrega das obras já que apenas atuou como intermediadora
do negócio e não faz parte da mesma cadeia de fornecedores
Responsabilidade solidária que não se presume (art. 265, CC).
Sentença
reformada
nesse
ponto

Recurso
provido.”
(1124591-86.2015.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 01-08-2019, v. u.).
A delimitação do objeto da demanda ainda tem relevância para análise da
alegação de que a Concreto Imóveis Ltda. seria solidariamente responsável por conta de
irregularidades praticadas ao longo da relação obrigacional. Dentre essas irregularidades,
os autores citam a oferta de unidades habitacionais sem a prévia inscrição da incorporação
no registro imobiliário, nos moldes do artigo 32 da Lei 4.591/64.
No tocante ao procedimento de registro da incorporação, sobreleva anotar
que o requerimento de registro se deu em 30/09/2011 (cerca de três meses antes da
celebração do instrumento de cessão de direitos e obrigações), vindo o registro da
incorporação a ser anotado na matrícula em 14/05/2012 (fls. 103/106). Ato contínuo, em
24/07/2012, as partes assinaram o “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra de Fração Ideal de Terreno e Adesão à Incorporação Imobiliária para Edificação
de Empreendimento Residencial em Regime de Condomínio Conforme a Lei 4.591/64”
(fls. 63/80).
Observe-se que a irregularidade apontada pelos autores foi sanada em maio
de 2012, bem como a sua regularização foi objeto de instrumento específico, por meio do
qual os autores não apenas tomaram ciência, mas também aderiram à incorporação do
Condomínio Girassol Park Residence.
No entanto, mais do que a existência ou não do registro da incorporação,
deixam de prosperar as alegações dos autores pelo fato de que a causa de pedir desta ação é
o atraso das obras e não a presença de vícios registrais.
A bem da verdade, os danos e os prejuízos narrados no presente caso têm
por fundamento a paralisação e o atraso na execução do cronograma contratual pelas
demais requeridas responsáveis diretas pela execução e conclusão do empreendimento.
Ou seja, não emerge nexo causal entre os atos praticados pela imobiliária e os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
9
sofridos por conta do atraso no término das obras.
Os autores alegam que a Concreto Imóveis Ltda. faltou com o seu dever de
boa-fé ao omitir informações relevantes sobre o empreendimento, que teriam sido
determinantes para a não celebração do negócio jurídico.
Com efeito, em cotejo com a noção de obrigação como relação jurídica
complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva, os denominados deveres anexos ou
laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados, caracterizam hipótese de
inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I Jornada de Direito Civil:
“Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo
Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de
inadimplemento, independentemente de culpa.”
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos,
posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. Consistem
em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar danos, atos
de vigilância, de guarda, de cooperação, de assistência” (SILVA,
Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006, p. 93).
Especificamente com relação aos serviços prestados por corretoras, têm-se
que o dever de lisura, diligência e informação tem especial relevância. Todavia, a análise
dos autos revelou a ausência de adminículos probatórios mínimos de que a Concreto
Imóveis Ltda. faltou com o seu dever de boa-fé quando da intermediação da compra e
venda da unidade habitacional, omitindo aspectos essenciais sobre o negócio celebrado.
Isto porque, a partir do que foi relatado nos autos e comprovado por meio de
documentos, não há elementos suficientes de que, por ocasião da celebração do
instrumento de cessão de direitos (dezembro de 2011), a Concreto Imóveis Ltda. tivesse
pleno conhecimento das circunstâncias atinentes à execução do empreendimento.
A título exemplificativo, depreende-se da análise da contestação da
Concreto Imóveis Ltda. que a preocupação com a situação financeira da MSM
Empreendimentos e Incorporações Ltda. e com o andamento das obras do Girassol Park

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
10
Residence foi externada em momento posterior à celebração do negócio. O próprio
instrumento particular de outorga de procuração foi celebrado em janeiro de 2013 (fls.
206).
Ante o exposto, o juízo a quo agiu corretamente ao reconhecer a
ilegitimidade passiva da Concreto Imóveis Ltda.
No tocante aos danos morais, merecem provimento as alegações dos
autores.
É fato incontroverso que houve atraso nas obras. Por ocasião da propositura
da ação o empreendimento já contava com 13 meses de atraso, descontadas as repactuações
de prazo acordadas pelas partes e respectivas cláusulas de tolerância.
Em regra, não se admite a responsabilização da construtora ou
incorporadora por danos morais em função de atraso para entrega do imóvel. Esse é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“O mero descumprimento contratual, caso em que a promitente
vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual
injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.” (STJ, 3a
Turma, AgInt no REsp no 1.684.398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. em 20/03/2018).
Não obstante, em situações excepcionais tem se reconhecido a possibilidade
de condenação por danos morais, exigindo-se circunstâncias que comprovem ter havido
“significativa e anormal violação a direito de personalidade dos promitentes-
compradores” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp no 1.693.221/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 20/03/2018). No mesmo sentido:
“Embora o atraso na entrega do imóvel possa gerar dano moral
compensável, estes devem estar demonstrados e configurados, não
podendo ser fundamentado somente no mero inadimplemento
contratual.” STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp no 1126144/MA, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 13/03/2018.
“O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar
danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência
fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua
gravidade.” STJ, 4a Turma, AgRg no REsp no 1408540/MA, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 12/02/2015.
Dentre essas causas excepcionais, tem se admitido que atrasos
demasiadamente longos ensejam à indenização por danos morais. No caso em apreço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
11
desde a propositura da demanda (02/04/2014), em que a entrega do imóvel já contava com
mais de um ano atraso, até a prolação da sentença que condenou as requeridas a entregar a
unidade habitacional adquirida, já se passaram mais de 5 anos, configurando-se cenário
fático mais do que suficiente para a caracterização de danos morais em favor dos autores.
Os fatos vivenciados pelos autores comportam indenização por dano moral
na medida em que se trata de situação inconfundível com a denominada lesão à dignidade,
no arquétipo do direito geral de personalidade da vítima. O ato lesivo à integridade moral
dos autores não se restringe ao mero dissabor, aborrecimento ou sensibilidade exacerbada.
Nesse contexto, em caso semelhante, a Douta 11a Câmara de Direito Privado
decidiu pela existência de danos morais para o caso de um atraso de mais de dois anos e
meio para entrega da unidade autônoma:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Atraso de trinta e três meses para entrega de imóvel
Ausência de comprovação de causas excludentes da responsabilidade
da requerida - Danos materiais configurados Lucros cessantes
presumidos, conforme entendimento fixado na Súmula no 162, do E.
TJSP Ademais, no caso, a demora de mais de dois anos e meio para
entrega do apartamento extrapolou o mero descumprimento
contratual, configurando verdadeira hipótese ensejadora de reparação
por danos morais Fixação da indenização por danos morais em R$
10.000,00 Razoabilidade RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1006195-62.2016.8.26.0506, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
em 14/06/2019).
Tecidas essas considerações, em especial a excessiva demora na entrega do
imóvel, bem como os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, as rés devem ser
condenadas a pagar a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para que a MSM
Empreendimentos e Incorporações Ltda. e a Casaforte Incorporadora e Loteadora sejam
condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00 a títulos de danos morais, com correção
monetária a contar a partir da prolação deste acórdão e de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação. Dessa forma, condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e de
honorários advocatícios, os quais fixo no montante de 10% do valor da condenação.
Tendo em vista o desprovimento do recurso em relação à corré Concreto,
majoro a verba honorária em seu favor para o montante de 12% do valor da causa, em
atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observado que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005508-03.2014.8.26.0071 -Voto no 1239
12
autores são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator